Tribunal: TJES
Processo: 0000576-05.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-05.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000576-05.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

1. O entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. 2. A diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000576-05.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, o recorrente pugnou pela absolvição diante da ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria, a fim de que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal, bem como seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em fração máxima.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24/09/2022, por volta das 06h00, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Darci Soares Viana, n° 0, Bairro Santor Antônio, no Município e Comarca de Pinheiros/ES, encontrava-se na casa do ora denunciado, sua namorada, a menor Jhemilly e o adolescente Luiz Gustavo Santos Silva. Durante as buscas, no quarto em que estava o denunciado, foi encontrada uma sacola com 33 (trinta e três) buchas pequenas e 03 (três) buchas maiores de substância análoga a maconha, prontas para serem comercializadas. Em continuidade, foram encontradas, em buracos feitos na parede em alguns pontos da casa, mais 03 (três) cargas envoltas em sacola preta, que totalizaram mais 120 (cento e vinte) buchas de maconha, bem como uma carteira de cigarro, contendo em seu interior 06 (seis) buchas maiores de substâncias análogas a maconha e um rádio comunicador
"baofeng"
.

Foram apreendidos na residência 03 (três) aparelhos celulares, um pote de ácido bórico e material de embalo.

A
materialidade
e autoria

do crime de
tráfico de drogas
restaram comprovadas por meio do
laudo toxicológic
o

às
fls.
92-92v, Boletim Unificado às fls. 06/10, Auto de Apreensão às fls. 17, Auto de Constatação Provisório de Natureza e
Quantidade de Drogas
às f
l
s
. 19, Auto de Qualificação e Informação de Adolescente
às
fls. 20/21 e prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
PM M
arcos Nunes Cunha
, esclareceu o momento em que

entraram pelos fundos da residência, e, dentro de um quarto, estavam o apelante e sua namorada. No quarto do casal foi encontrada expressiva quantidade de drogas.
Informou que j
á era de conhecimento da polícia que ALAN estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, e que o menor é conhecido da polícia, envolvido com tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A informação que a guarnição tem é de que eles traficavam em um bar, a uma distância de 10 metros da casa em que ALAN foi apreendido.

Por sua vez, o
PM Z
iomar Marques Prates
confirmou a versão de seu colega, informando que na cidade de Pinheiros/ES foi realizada uma operação, na qual houve cumprimento de diversos mandados de prisão, sendo a sua equipe responsável por cumprir mandado de prisão de ALAN. A guarnição bateu na porta, mas ninguém atendeu, então, os policiais entraram pelos fundos da casa, encontrando expressiva quantidade de maconha no quarto onde o denunciado se encontrava.

Assim, a
grande quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais e
o local
em que os fatos se verificavam, evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de
revisão da dosimetria
, entendo que a sentença
não merece reforma
.

Em análise aos autos, verifica-se que ao realizar a primeira fase da dosimetria das penas, o Juízo sentenciante entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais
“culpabilidade”
e
“circunstâncias do crime”
, de modo que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Para fundamentação das circunstâncias, o Juízo se valeu do art. 42 da Lei 11.343/06. No entanto, a fundamentação da culpabilidade é inidônea, já que o Juízo disse somente que ela é evidenciada. Tomando dos autos fatos que possam servir de reforço argumentativo, verifico que o Recorrente pretendeu eximir-se da autoria do crime imputando-a a um adolescente. Não bastando ter envolvido um menor na prática do crime (o que se toma na terceira fase da dosimetria) o Recorrente ainda pretendeu estabelecer uma relação de responsabilidade pelas drogas e demais objetos apreendidos com o adolescente que morava no imóvel.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena. Em continuidade, na terceira fase, foi reconhecida causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, sendo aplicada a fração de 1/6 para o aumento da pena, de modo que esta tornou-se definitiva em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa. Não foram reconhecidas causas de diminuição da pena.

Considerado isto,
mantenho a pena-base fixada
pelo magistrado sentenciante.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes a se considerar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, o Juízo promoveu o incremento em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (UM) ANO E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA.

Em relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em fração máxima, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, sabe-se que a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em vertente, como destacado pela Procuradoria de Justiça, “conjugando-se a isso a quantidade das drogas apreendidas,
a forma como estavam acondicionadas, a quantia apreendida e as circunstâncias da abordagem,

fica demonstrado que o(a) recorrente se dedica à(s) atividade(s) criminosa(s)
, o que foi devidamente exposto pelo(a) magistrado(a) sentenciante, pois há indícios nos autos que ele se dedicava a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida”. Como bem delimitado na sentença, "destaca-se que a elevada quantidade de drogas apreendidas (162 (cento e sessenta e duas) buchas da droga conhecida popularmente por maconha, 01 (um) rádio comunicador “baofeng”, 01 (um) pote de ácido bórico e material para embalo de drogas, conforme fls. 04, 14, 17/18 e 92 dos autos), associada às circunstancias do caso concreto, dentre as quais, local caracterizado como ponto do tráfico, apreensão de material de mistura e embalo de entorpecentes e acondicionamento de drogas em lugar oculto, denotam a efetiva e concreta dedicação do acusado Alan às atividades criminosas, obstando, portanto, a aplicação em seu favor da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (STJ - AgRg-HC 651.271, Proc. 2021/0072320-7-SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 22/06/2021, DJE 24/06/2021)."

Por conseguinte, ante ao exposto, mantenho a sanção definitiva em
07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa
, assim como o regime prisional fixado
(semiaberto)
.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.